Tribunal: TJSP
Processo: 1009769-25.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Sentença de procedência condenando a Ré em danos materiais e morais. Recurso da empresa Ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Alegação por parte da empresa de câmbio de que houve culpa exclusiva de terceiros. Autor que contratou com a empresa Ré serviço de remessa de valores e disponibilização de cartão de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Sentença de procedência condenando a Ré em danos materiais e morais. Recurso da empresa Ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Alegação por parte da empresa de câmbio de que houve culpa exclusiva de terceiros. Autor que contratou com a empresa Ré serviço de remessa de valores e disponibilização de cartão de crédito pré-pago, vindo ambos a darem problemas, devendo responder de forma solidária e objetiva, pois integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada, diante do livre convencimento motivado do magistrado sentenciante que de maneira discricionária pode determinar as provas que entender necessárias a elucidação dos fatos. Danos materiais e morais. Má prestação de serviço configurada. Serviço de cartão de crédito pré-pago que deu problema no terceiro dia de viagem, encontrando-se o Autor em país estrangeiro, sofrendo com preocupações em razão da ausência de recursos financeiros. Viagem que foi prejudicada em razão das preocupações em resolver problema que não deu causa, havendo devolução dos valores pela Ré somente em solo Brasileiro. Teoria do tempo perdido configurada no caso concreto. Danos materiais e morais mantidos nos termos da sentença. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.